Tribunal: TJSP
Processo: 2099268-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Decisão recorrida que indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais - Insurgência - Descabimento - Lei Estadual no 11.608/03 que, em seu artigo 5o, prevê um rol taxativo de ações judiciais nas quais é permitido o diferimento do recolhimento das custas processuais, não se incluindo, entre elas, a ação ordinária de origem –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária - Decisão recorrida que indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento das custas processuais - Insurgência - Descabimento - Lei Estadual no 11.608/03 que, em seu artigo 5o, prevê um rol taxativo de ações judiciais nas quais é permitido o diferimento do recolhimento das custas processuais, não se incluindo, entre elas, a ação ordinária de origem – Precedentes desta Corte de Justiça - Indeferimento da pretensão que não configura óbice ao acesso à Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099268-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
SONIA MARIA DIAS MARTINS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099268-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12278
2
VOTO No 12278
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2099268-95.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
AGRAVANTE: SONIA MARIA DIAS MARTINS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária -
Decisão recorrida que indeferiu o pedido de diferimento
do recolhimento das custas processuais - Insurgência -
Descabimento - Lei Estadual no 11.608/03 que, em seu
artigo 5o, prevê um rol taxativo de ações judiciais nas
quais é permitido o diferimento do recolhimento das
custas processuais, não se incluindo, entre elas, a ação
ordinária de origem – Precedentes desta Corte de
Justiça - Indeferimento da pretensão que não configura
óbice ao acesso à Justiça - Decisão mantida – Recurso
não provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, no bojo da Ação Ordinária no
1000262-47.2020.8.26.0481, indeferiu o pedido de diferimento das custas iniciais.
Narra a agravante, em síntese, que ingressou com
demanda judicial visando ao recálculo dos adicionais temporais, em que requereu o
diferimento do recolhimento das custas iniciais, a qual foi indeferida pelo Juízo a
quo, sob o argumento de que a hipótese não se amolda aos ditames do artigo 5o, da
Lei Estadual no 11.608/03, com o que não concorda. Alega que, momentaneamente,
não possui condições de arcar com os encargos processuais, e que negar o
diferimento do recolhimento configura óbice ao acesso à Justiça. Aduz, ainda, que o
recolhimento das custas ao final não acarreta prejuízo ao Estado, de modo que faz jus
à concessão do diferimento.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, confirmando-
se ao final, como provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de
que seja concedido o pleito de recolhimento das custas ao final do processo.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 11/14).
O Estado de São Paulo ofereceu contraminuta de fls.
24/30 em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
De início, observo que o presente recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099268-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12278
3
distribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento no
2022218-
90.2020.8.26.0000, que versou sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita à
agravante.
Conquanto a pretensão de diferimento do recolhimento
da taxa judiciária não se enquadre no rol taxativo do artigo 1015 do Código de
Processo Civil, tenho que, na espécie, incide o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema 988 - REsp no 1.704.520, a saber: "O rol do artigo 1.015 do CPC é
de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação".
Pois bem.
O artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/03 dispõe que:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será
diferido para depois da satisfação da execução quando
comprovada,
por
meio
idôneo,
a
momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de
alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria
vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo
aplica-se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
Com efeito, a Lei Estadual no 11.608/03, em seu artigo
5o, prevê um rol taxativo para as hipóteses de diferimento do recolhimento da taxa
judiciária, aliado à comprovação da momentânea impossibilidade financeira do
recolhimento pelo postulante.
Na hipótese vertente, a ação originária de recálculo dos
adicionais temporais não se enquadra em qualquer das ações arroladas no artigo 5o,
da Lei Estadual no 11.608/03, nem tampouco há comprovação da impossibilidade
momentânea da agravante, de recolher a taxa judiciária, na medida em que não
colacionou quaisquer elementos de prova aptos a corroborarem suas alegações.
Neste sentido, inclusive, decidi quando do julgamento
do Agravo de Instrumento no 2228462-85.2019.8.26.0000.
Ainda, em ação mandamental, o entendimento desta 1a
Câmara de Direito Público, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099268-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12278
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE
SEGURANÇA - DIFERIMENTO DAS CUSTAS -
Pretensão do agravante de diferir o recolhimento de
custas - Benefício previsto na Lei Estadual no
11.608/2003 - Rol taxativo que não se sujeita a
interpretação
ampliativa
-
Impossibilidade
de
concessão na hipótese em que a pretensão é deduzida
em mandado de segurança - Precedentes. Recurso não
provido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2136209-78.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
15.7.19) (negritei)
No mesmo caminho, a jurisprudência desta Corte
Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERIMENTO DO
PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO.
Insuficiência
momentânea
de
recursos
não
caracterizada. Demanda que, ademais, não se
enquadra nas hipóteses previstas nos incisos I a IV do
art. 5.o da Lei Estadual n.o 11.608/03. RECURSO
DESPROVIDO”. (6a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2032503-50.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Rodrigo Nogueira, j. 15.12.17) (negritei)
“PROCESSUAL CIVIL - Ação de reintegração de
posse cumulada com indenização por danos materiais
e morais - Decisão de primeiro grau que indefere a
concessão
do
benefício
da
justiça
gratuita
e
o diferimento
do
recolhimento
das
custas
processuais - Agravo interposto pelos autores -
Pretensão de obter o acolhimento do pedido de
diferimento do recolhimento das custas - Ação não
incluída no rol do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/03 - Decisão mantida, mas por fundamento
diverso - Agravo desprovido, com determinação”. (29a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2209563-39.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique
Miguel Trevisan, j. 8.10.19) (negritei)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação de
repetição de indébito c.c. pedido de indenização por
danos materiais e morais. Recolhimentos das custas
ao final do processo. Diferimento reservado às
hipóteses do artigo 5o da Lei Estadual no
11.608/2003. Rol taxativo. Precedentes desta Câmara.
AGRAVO DESPROVIDO.” (3a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099268-95.2020.8.26.0000 -Voto no 12278
5
2104545-34.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
Alexandre
Marcondes, j. 28.6.16) (negritei)
Por fim, o indeferimento do pleito da agravante não se
traduz em óbice ao acesso à Justiça, mas ausência de amparo legal para a pretensão
ora posta em juízo.
Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a
questão, o recurso não comporta provimento, ficando mantida a decisão recorrida.
Para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator